Tribunal: STF
Processo: RE 104218
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- POLICIAL-MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DO REGIME
ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. INCIDENCIA SOBRE OUTRAS VANTAGENS.
OBICE REGIMENTAL ULTRAPASSADO.
O OBICE REGIMENTAL DO ART. 325, IV, 'D', DO RI/STF FICA ULTRAPASSADO
SE OCORRE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART. 325, 'CAPUT').
EMBORA A INCIDENCIA DA GRATIFICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO
POLICIAL SOBRE OUTRAS VANTAGENS POSSA SER MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO
DE DIREITO LOCAL, TEM-SE COMO FERIDO O PARAGRAFO 4. DO ART. 13 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELA IMPOSSIBILIDADE DE PERCEBEREM OS
POLICIAIS MILITARES REMUNERAÇÃO SUPERIOR A PAGA AOS INTEGRANTES DAS
FORÇAS ARMADAS, NA CORRESPONDENCIA DO MESMO POSTO OU GRADUAÇÃO,
OBSERVANDO-SE TER HAVIDO O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA
CONSTITUCIONAL, O QUE NEM SEMPRE TEM OCORRIDO EM CASOS SIMILES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA QUE SEJAM
EXCLUIDAS DA CONDENAÇÃO AS PARCELAS DE REMUNERAÇÃO QUE EXCEDAM OS
LIMITES ESTABELECIDOS NO ALUDIDO PRECEITO DA LEI MAIOR.